Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600564-91.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no
Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento
de recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14%
das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação financeira e
regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação das contas ou,
subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos de fonte
vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de
fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art.
31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido
ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da
irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das
contas com ressalvas.

Num. 44464188 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumen

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600564-91.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600564-
91.2024.6.16.0079, que com base no art. 30, III, da Lei 9504/97 e no art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pelos Srs. Joselei Aparecido de Carvalho,
candidato ao cargo de prefeito, e Natan Rosisca, candidato ao cargo de vice-prefeito, no pleito de
2024. Haja vista a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), determinou, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019, a devolução do valor de R$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais) ao
Tesouro Nacional, a serem corrigidos nos termos do art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de Contas Eleitorais Final dos candidatos Srs. Joselei Aparecido de Carvalho, candidato
ao cargo de prefeito, e Natan Rosisca, candidato ao cargo de vice-prefeito, pelo partido MDB, que
concorreram a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, na Unidade Eleitoral Conselheiro
Mairinck/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que na análise informatizada e simplificada da
prestação de contas, e, no parecer técnico conclusivo considerou justificadas as inconsistências
apontadas no relatório preliminar. O Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação, identificou
documentos fiscais, emitidos pelo fornecedor Chagas e Cardoso Ltda., marcadas com um carimbo
"pix, a vista", embora os extratos identifiquem os respectivos pagamentos por meio de cheques.
Intimados, os candidatos argumentaram, que os candidatos precisaram adiantar o pagamento por
meio de PIX de sua própria conta, em razão de supostamente ainda não terem recebido o aporte
financeiro do partido. Ocorre que, como bem apontou o Ministério Público, a justificativa
apresentada pelos candidatos vai de encontro às informações constantes nos extratos bancários,
que apontam o recebimento do aporte de R$ 48.888,05 (quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e
oito reais, e cinco centavos) no dia 19/09/2024. Por outro lado os documentos fiscais marcados
com o carimbo "pix, a vista", foram emitidos entre 19 e 24/09/2023, ou seja, após o recebimento dos
recursos do FEFC). Eleito. RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NATAN ROSISCA (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NATAN ROSISCA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)

JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464188
10/04/2025
23:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44464188 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.597

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600564-
91.2024.6.16.0079 – Conselheiro Mairinck – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRENTE: JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NATAN ROSISCA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRENTE: NATAN ROSISCA
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
PAGAMENTO DE DESPESAS POR MEIO DE
CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA CONTA DE
CAMPANHA. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 22,
§ 3º, DA LEI Nº 9.504/97 E 14 DA RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou contas de campanha para as Eleições
2024, determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão da realização de
pagamentos de fornecedores por meio de Pix feito a
partir de conta corrente pessoal, em desacordo com

Num. 44464188 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03
a
exigência
de
movimentação
exclusiva
dos
recursos financeiros pela conta específica de
campanha.
2. Os recorrentes alegaram que efetuaram os
pagamentos devido à falta de folhas de cheque no
momento da retirada dos materiais gráficos e que
posteriormente
regularizaram
a
situação,
não
havendo prejuízo à transparência da prestação de
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a
realização de pagamento de despesas de campanha
por meio de conta bancária diversa da conta
específica configura irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas; (ii) se a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autoriza a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pagamento de despesas eleitorais deve ser
realizado exclusivamente por meio das contas
específicas de campanha, conforme determinam os
arts. 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e 14 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
5. A justificativa apresentada pelos recorrentes, de
que o pagamento foi feito por meio de conta pessoal
devido à falta de folhas de cheque, não é suficiente
para afastar a irregularidade, pois existiam outros
meios de pagamento disponíveis que respeitariam a
exigência legal.
6. A movimentação de valores fora da conta
específica
compromete
a
rastreabilidade
dos
recursos de campanha, caracterizando o uso de
recursos de origem não identificada, o que impõe a
devolução do montante ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
7. No entanto, o valor envolvido na irregularidade
corresponde a 3,04% do total arrecadado na
campanha, o que permite, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a aprovação
das contas com ressalvas, conforme precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Num. 44464188 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03

Teses de julgamento: 1. O pagamento de despesas
eleitorais por meio de conta bancária diversa da
conta
específica
de
campanha
configura
irregularidade e compromete a transparência da
prestação de contas, nos termos dos arts. 22, § 3º,
da Lei nº 9.504/97 e 14 da Resolução TSE nº
23.607/2019. 2. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade autoriza a
aprovação das contas com ressalvas quando a
irregularidade envolve percentual reduzido dos
recursos
arrecadados
e
não
compromete
a
fiscalização da Justiça Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
22, § 3º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 9º,
14, 32, § 1º, VI, e 38; Resolução TSE nº
23.709/2019.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº
060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE
09/09/2022;
TRE-PR,
RE
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO e por
NATAN ROSISCA contra a decisão do Juízo da 79ª Zona Eleitoral - Ibaiti (id. 44380808), por

Num. 44464188 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03
meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas em razão da
realização de pagamentos de fornecedores por meio de pix feitos a partir de conta corrente
diversa daquelas abertas para o trânsito dos recursos de campanha, em violação aos arts. 22,
§3º, da Lei nº 9.504/97 e 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44380814), os recorrentes afirmam que realizaram o pagamento relativo a
materiais gráficos a partir da conta bancária do recorrente Natan Rosisca porque quando os
impressos ficaram prontos, em 20, 23 e 24/09/2024, não tinham folhas de cheque para realizar o
pagamento e retirar os materiais.
Afirmam que diante dessa situação efetuaram o pagamento por suas próprias expensas e
posteriormente regularizaram a situação, emitindo cheques da conta de campanha, o que não
causou qualquer mácula à ordem eleitoral.
Sustentam que também não há irregularidade no pagamento por parte do candidato a prefeito de
despesa contratada pelo candidato a vice-prefeito e que realizaram todas as transações
bancárias de forma oficial.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso para o fim de que suas contas sejam
aprovadas, ainda que com ressalvas, e seja afastada a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões (id. 44380822),
sustentando que a justificativa apresentada pelos recorrentes carece de amparo, pois na falta de
folhas de cheque poderiam ter se utilizado de outras formas de pagamento e é conflitante com a
versão apresentada pelo recorrente Natan Rosisca quando inquirido no curso do Procedimento
Preparatório Eleitoral n.º 0061.24.000561-3, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44405626) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, considerando que o procedimento
e a apresentação de diferentes versões para o mesmo fato configuram “irregularidade de
natureza grave que compromete a transparência e confiabilidade das contas”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44464188 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03
A sentença foi publicada em 09/12/2024 (id. 44380811) e o recurso interposto em 12/12/2024 (id.
44380814), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas à candidatura aos cargos de prefeito e vice-prefeito de
Conselheiro Mairinck nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da violação à regra disposta nos
arts. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e 22, §3º, da Lei nº 9.504/97.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que os recorrentes realizaram o pagamento de
despesas com materiais gráficos, no importe de R$ 2.675,00 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais) a
partir da conta corrente pessoal do recorrente Natan Rosisca, o que contraria a regra de que o pagamento dos
gastos eleitorais deve se dar exclusivamente a partir das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O pagamento das despesas por meio de pix realizado da conta particular do recorrente Natan Rosisca é fato
incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à consequência jurídica à luz da justificativa apresentada.
Uma das principais regras das prestações de contas eleitorais está prevista no art. 22, §3º, da Lei nº 9.504/97,
com correspondência no art. 14 da Resolução TSE 23.607/2019, é a de que toda a movimentação financeira
relativa à arrecadação de recursos e ao pagamento de despesas seja realizada por meio das contas bancárias
que devem ser abertas com essa finalidade específica:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.

Soma-se a essa regra o procedimento minuciosamente previsto no art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que estabelece as formas por meio das quais o pagamento de despesas eleitorais pode se dar:

Num. 44464188 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta;
IV - cartão de débito da conta bancária;
V - Pix.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais e cartões pré-pagos
geridos por empresa intermediadora.
§ 3º A realização de procedimento interno da instituição bancária, devidamente
comprovado, não representa violação às formas de gasto previstas no presente artigo e não
importa em sanções diretamente ao prestador de contas.

Na espécie, os recorrentes, apesar de terem afirmado inicialmente que não observaram as formalidades
legais para a realização dos pagamentos porque na data em que os impressos ficaram prontos não tinham
recebido o repasse financeiro do partido, o que se demonstrou inverídico, passaram a afirmar em suas razões
recursais que o verdadeiro motivo é que nas referidas datas não dispunham de folhas de cheques.
A justificativa, conforme apontado pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau e repisado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, não merece acolhimento, na medida em que o pagamento poderia ter se
dado por qualquer um dos outros meios previstos no art. 38 supratranscrito, desde que a partir da conta
bancária de campanha.
Por outro lado, a não observância do procedimento previsto na legislação implicou na impossibilidade de
vinculação clara entre os recursos financeiros arrecadados pela campanha e as despesas custeadas pelo
candidato com valores que não transitaram pela conta bancária aberta para tal fim, configurando-se hipótese
de utilização de recursos de origem não identificada, nos exatos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução
TSE 23.607/2019, demandando a restituição integral do montante atualizado, na forma da Resolução TSE
23.709/2019. Confira-se:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

Num. 44464188 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma
prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização
indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado,
determinará a devolução do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº
23.709/2022.

Destarte, conclui-se que restou configurada a irregularidade no pagamento das despesas com o fornecedor
Chagas & Cardoso Ltda., o que implica na necessidade de recolhimento dos valores de origem não
identificada ao Tesouro Nacional, tal como determinado na sentença recorrida.
Não obstante o reconhecimento da irregularidade, a hipótese dos autos comporta a aprovação das contas
com ressalvas.
Com efeito, a irregularidade envolve a quantia de R$ 2.675,00 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais),
valor que representa 3,04% do total declarado na prestação de contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INST NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Num. 44464188 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03

No caso dos autos, embora o valor absoluto seja superior ao critério de mil UFIRs, na sessão de julgamento
realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os
critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não são cumulativos. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no
Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento
de recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14%
das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação financeira e
regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação das contas ou,
subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos de fonte
vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de
fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art.
31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido
ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da
irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das
contas com ressalvas.

Num. 44464188 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com
fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que em razão da baixa expressividade do valor tido por irregular frente ao total
movimentado na campanha (3,04%), a sentença recorrida merece reforma apenas no que se refere ao
resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de aprovar as contas do recorrente com ressalvas,
mantendo o reconhecimento da irregularidade apontada e a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600564-
91.2024.6.16.0079 - Conselheiro Mairinck - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO
PREFEITO, JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO, ELEICAO 2024 NATAN ROSISCA VICE-
PREFEITO, NATAN ROSISCA - Advogado dos RECORRENTES: MARCELO MARTINEZ DIB -

Num. 44464188 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/04/2025 23:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041023084237800000043407749
Número do documento: 25041023084237800000043407749
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/04/2025 15:12:03
PR71869-A - Advogado dos RECORRENTES: MARCELO MARTINEZ DIB - PR71869-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025